Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-39.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-39.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO MENDES DA SILVA - CPF: 471.765.206-15 (APELADO), ABNER PEREIRA MOURA - CPF: 002.255.196-40 (ADVOGADO), SONIA MARIA FREITAS SILVA - CPF: 838.914.396-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. TEMA 1.234/STJ. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DEMONSTRADA. VALIDADE DA GARANTIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento de averbação de garantia real, reconheceu a impenhorabilidade de imóveis rurais e determinou o cancelamento da alienação fiduciária constituída em contrato de confissão de dívida. Os autores sustentam tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis se enquadram como pequena propriedade rural impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da exploração familiar afasta a proteção legal e mantém a validade da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de dimensão legal e exploração familiar para subsistência.

4.

O enquadramento dos imóveis como pequena propriedade rural restou comprovado quanto à extensão territorial, inferior a quatro módulos fiscais.

5.

Incumbe ao devedor comprovar a exploração familiar do imóvel, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.234).

6.

A sentença incorre em erro ao inverter indevidamente o ônus da prova, atribuindo ao credor a demonstração de fato negativo.

7.

A ausência de prova concreta de atividade produtiva ou dependência econômica da família em relação ao imóvel afasta a incidência da impenhorabilidade.

8.

A percepção de renda por benefício previdenciário pelos autores fragiliza a alegação de subsistência vinculada à propriedade rural.

9.

Não se admite confusão entre os institutos da pequena propriedade rural e do bem de família, que possuem fundamentos e requisitos distintos.

10.

Inexistindo os requisitos legais, deve ser reconhecida a validade da garantia fiduciária regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova cumulativa da limitação de área e da exploração familiar para subsistência.

2.

Incumbe ao devedor comprovar a exploração familiar do imóvel, não sendo admissível presumir tal requisito.

3.

A ausência de prova da exploração familiar afasta a proteção do art. 833, VIII, do CPC e valida a garantia fiduciária constituída.

4.

Os institutos da pequena propriedade rural e do bem de família possuem fundamentos distintos e não se confundem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 373, I, e 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.080.023/MG (Tema 1.234); TJ-GO, AI nº 5337756-46.2023.8.09.0067; TJ-PR, AI nº 0050480-24.2024.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
,
da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da
Ação de Cancelamento da Averbação de Garantia Real
ajuizada por
SILVANO MENDES DA SILVA
e
SÔNIA MARIA FREITAS SILVA
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob os nº 341 e 342 do 1º Serviço Registral da referida comarca, determinando o cancelamento dos registros de alienação fiduciária constituídos em garantia de contrato de confissão de dívida.

Inconformado, o réu interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada por violação à legislação de regência da alienação fiduciária, argumentando que a impenhorabilidade do bem de família não impede a constituição de garantia real voluntária, especialmente à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Aduz, ainda, que os autores optaram pela modalidade contratual mais vantajosa, oferecendo espontaneamente os imóveis em garantia, não podendo posteriormente se valer da proteção legal para invalidar o negócio jurídico.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, para que os pedidos iniciais formulados pelos autores sejam julgados improcedentes.

Apresentadas contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando que os imóveis constituem pequena propriedade rural explorada pela família, sendo, portanto, impenhoráveis, bem como sustentando a nulidade da garantia fiduciária por afronta à proteção legal conferida ao bem de família.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
,
da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da
Ação de Cancelamento da Averbação de Garantia Real
ajuizada por
SILVANO MENDES DA SILVA
e
SÔNIA MARIA FREITAS SILVA
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob os nº 341 e 342 do 1º Serviço Registral da referida comarca, determinando o cancelamento dos registros de alienação fiduciária constituídos em garantia de contrato de confissão de dívida.

Na origem, alegaram os autores que os imóveis dados em garantia configurariam pequena propriedade rural, inferior a quatro módulos fiscais, explorada pela família, razão pela qual não poderiam responder pela dívida assumida.

O réu, por sua vez, sustentou a validade da garantia fiduciária, afirmando, em síntese, a inexistência de prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade, bem como a inaplicabilidade da proteção invocada à hipótese de alienação fiduciária.

Sobreveio sentença de procedência, sob o fundamento de que os autores lograram comprovar a natureza de pequena propriedade rural dos imóveis e, ainda, sua exploração familiar, concluindo pela impenhorabilidade e consequente nulidade da garantia constituída:

“[...]
4.
No que consistente no reconhecimento da impenhorabilidade do bem sob alegação de se tratar o imóvel de área inferior a 04 (quatro) módulos rurais e bem de família, registre-se que o art. 833, VIII do CPC é claro ao declarar que a pequena propriedade rural somente é considerada impenhorável desde que seja trabalhada pela família. In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Em análise ao pedido formulado, é importante registrar que os autores lograram êxito em comprovar a impenhorabilidade aventada, vez que suas alegações estão acompanhadas de provas corroboram a alegação.

Percebe-se pelas matrículas dos imóveis acostadas à inicial que, o que matrícula nº 341 tem tamanho de 26,661 ha; o de matrícula nº 342, tem tamanho de 43,56 ha. Sou seja: menos do que 4 (quatro) módulos fiscais, ainda que somadas as áreas.

Já no que diz respeito ao uso das terras para a exploração familiar, dado ao pedido de julgamento antecipado do feito pelo réu, denota-se que não se desincumbiu do ônus probatório fixado pelo art. 373, II do CPC.

É o que se extrai em uma análise a contrario sensu do seguinte julgado:

[...]

Feitas tais considerações, e, existindo comprovação da área penhorada se trada bem de família, utilizada para exploração familiar, é caso de julgamento de procedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito do feito (CPC, art. 485, I) e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial
RECONHECENDO
como bem de família os imóveis matriculados sob os nº 341 e 342 do 1º Serviço Registral da Comarca de Araputanga, no que diz respeito à garantia oferecida no instrumento particular de confissão de dívida com constituição de garantia de alienação fiduciária feito pelas partes e dele decorrentes.

EXPEÇA-SE
alvará ao competente registro de imóveis para que proceda com o cancelamento dos registros R.7/341 e o R.12/342, fornecendo cópia integral dos autos e salientando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Aplicado o princípio da sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados estes em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Se cumprida voluntariamente a obrigação sucumbencial,
INTIME-SE
o procurador para que em 5 (cinco) dias apresente dados bancários e
EXPEÇA-SE
alvará
.”

Contra a sentença insurgem-se a instituição financeira, a qual sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por violação à legislação de regência da alienação fiduciária, argumentando que a impenhorabilidade do bem de família não impede a constituição de garantia real voluntária, especialmente à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal a verificar se os imóveis dados em garantia fiduciária pelos apelados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, bem como se tal proteção seria suficiente para afastar a validade da garantia constituída.

De início, impende ressaltar que a pequena propriedade rural goza de proteção constitucional e legal, sendo impenhorável desde que preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (
i
) enquadramento como pequena propriedade, assim definida em lei, e (
ii
) exploração do imóvel pela entidade familiar para fins de subsistência. Trata-se de norma de ordem pública, cuja incidência, todavia, não se presume, dependendo de comprovação concreta dos requisitos legais previstos no art. art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.234
, firmou a orientação de que incumbe ao executado o ônus de demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente explorada pela família, não sendo possível presumir tal circunstância.

Conforme assentado no julgamento do recurso paradigma (REsp nº 2.080.023/MG), não se admite a presunção de exploração familiar do imóvel rural, sob pena de indevida equiparação entre a pequena propriedade rural e o bem de família, institutos que tutelam bens jurídicos distintos – este voltado à proteção da moradia, aquele destinado à garantia dos meios de subsistência da entidade familiar.

Desse modo, a ausência de demonstração concreta por parte do executado de que o imóvel é efetivamente explorado pela família afasta a incidência da norma protetiva prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu o primeiro requisito previsto no supramencionado dispositivo legal – relativo à dimensão dos imóveis – a partir das matrículas juntadas aos autos (
v
. IDs 350902541, 350902542, 350902543 e 350902544), conclusão esta que não merece reparo, uma vez que os imóveis, mesmo somados, não ultrapassam o limite de quatro módulos fiscais estabelecido pelo art. 4º, II, “
a
”, da Lei nº 8.629/1993.

Todavia, no que tange ao segundo requisito, qual seja, a exploração familiar para fins de subsistência, a sentença incorreu em equívoco tanto na distribuição do ônus da prova quanto na valoração do conjunto probatório.

Com efeito, embora tenha expressamente reconhecido que a impenhorabilidade depende da exploração familiar, o magistrado a quo concluiu pela sua existência com base na suposta inércia probatória do réu, afirmando que este não teria se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Tal raciocínio, contudo, revela-se incompatível com a orientação jurisprudencial aplicável, porquanto transfere indevidamente ao credor o encargo de demonstrar fato negativo, quando, na verdade, incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não bastasse a equivocada distribuição do ônus probatório, observa-se que os autores não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a efetiva exploração dos imóveis pelo núcleo familiar com finalidade de subsistência. As alegações deduzidas na petição inicial e reiteradas ao longo da instrução processual permanecem no plano meramente argumentativo, desacompanhadas de prova idônea quanto à existência de atividade produtiva, geração de renda oriunda da propriedade ou dependência econômica do grupo familiar em relação ao imóvel.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que os autores são aposentados e percebem renda proveniente de benefício previdenciário, circunstância que fragiliza a tese de que a propriedade rural constituiria meio indispensável à sua subsistência. Ademais, a alegação de que o filho dos autores residiria e exploraria o imóvel não foi corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, inexistindo comprovação de residência no local, de exercício de atividade rural ou de integração econômica familiar.

Cumpre destacar, ainda, que a argumentação desenvolvida pelos autores tanto na origem quanto nas contrarrazões revela confusão conceitual entre o instituto do bem de família – disposto na Lei nº 8.009/1990 – e a pequena propriedade rural – estava definida na Lei nº 8.629/1993 –, tratando a impenhorabilidade como se fosse automática e absoluta, o que não se coaduna com o disposto no art. 833, VIII, do CPC. Enquanto a proteção quase absoluta do bem de família decorre diretamente da destinação residencial do imóvel, a pequena propriedade rural exige, expressamente, a demonstração de exploração familiar, não havendo presunção nesse sentido.

A fim de corroborar tal conclusão, destaca-se os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA RURAL. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 5º, inc. XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC, visa assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda ao pequeno produtor rural e sua família. Por sua vez, a impenhorabilidade do bem de família rural, regulamentada pelos artigos 1º e 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/1990, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia. Ambas fundamentam-se na dignidade da pessoa humana, mas possuem finalidades e requisitos distintos.
3. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige que se trate de área contínua de até 4 (quatro) módulos fiscais, ainda que possua mais de uma matrícula, e que seja objeto de exploração de atividade agrária que garanta o sustento familiar (Tema 961 do STF). 4. É ônus do devedor demonstrar o preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tendo em vista a distribuição legal do ônus da prova, a maior facilidade que o devedor tem de demonstrar a exploração familiar da terra e a excessiva ou impossível desincumbência do encargo negativo a ser atribuído ao credor em caso de inversão do ônus da prova (art. 373, I, II, § 1º e § 2º, do CPC). Precedentes do STJ. 5. Segundo disposto no art. 5ª da Lei nº 8 .009/1990, o requisito para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família rural é que o imóvel sirva de moradia permanente da família, ônus que incumbe ao devedor, do qual não lograra se desincumbir. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5337756-46.2023 .8.09.0067, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (CF, ART. 5º, XXVI). [...] APLICAÇÃO DA
ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP 1 .913.234/SP, QUE AFASTOU A PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL
, E DA TESE FIXADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IRDR Nº 40 (NPU 0053588-32.2022.8 .16.0000), QUE ATRIBUIU AO DEVEDOR E EXECUTADO O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A PROPRIEDADE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E SE DESTINA À EXPLORAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE RENDA E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR OU À MORADIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA EM CARÁTER PERMANENTE. EM CONCRETO, NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. EXECUTADO QUE MORA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RENDA AUFERIDA COM O ARRENDAMENTO É ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO [...] b)
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo.
O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento (REsp nº 1.591.298/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 3ª Turma - DJe 21-11-2017). c) É ônus do devedor e executado, com garantia de amplo contraditório e efetiva produção de provas indicativas substanciais para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição da República e no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil, competindo-lhe comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é destinado à exploração para obtenção de renda e subsistência familiar ou como morada do devedor e sua família em caráter permanente”.
(TJ-PR 00504802420248160000 Cascavel, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Assim, ausente a comprovação de requisito essencial à incidência da norma protetiva, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, devendo prevalecer, no caso, a validade da garantia fiduciária regularmente constituída.

No que concerne ao julgamento antecipado da lide, embora se reconheça que a matéria relativa à exploração familiar ostenta natureza fática e, em princípio, comportaria dilação probatória, não se verifica nulidade apta a ensejar a anulação da sentença, porquanto não demonstrado prejuízo à parte autora, tendo o julgamento sido proferido em seu favor, em consonância com o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da garantia fiduciária constituída sobre os imóveis matriculados sob os nº 341 e 342 do 1º Serviço Registral da Comarca de Araputanga/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, provido o recurso emodificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantidaa suspensão da exigibilidadepor se tratarem as partes apeladas de pessoasbeneficiárias da justiça gratuita(art. 98, §3º,CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026